Tribunal: TJBA
Processo: 8024645-71.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8024645-71.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

APELADO: CLAUDIO GARRIDO MUZIS

Advogado(s)
:
PABLO VIEIRA BARREIROS BARRETO, JONATHAN AUGUSTO OLIVEIRA DE LIMA

APELAÇÃO CÍVEL. PLATAFORMA DIGITAL DE TRANSPORTE – UBER. DESATIVAÇÃO DE CONTA DE MOTORISTA PARCEIRO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS E MATERIAIS INEXISTENTES. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. APELO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos desta
APELAÇÃO CÍVEL Nº
8024645-71.2019.8.05.0001
, em que é apelante a
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA

e apelado
CL
Á
UDIO GARRIDO MUZIS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
QUARTA CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
, em
CONHECER e
DAR
PROVIMENTO ao recurso
, a fim de reformar totalmente a sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça

02